Tribunal: TJSP
Processo: 1020157-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI - Sentença que concedeu a segurança para determinar a cobrança sobre valor da arrematação e não com base no valor venal de referência atribuído pelo Município - Decreto no 46.228/05 do Município de São Paulo - Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão Especial – Cobrança do ITBI que deve

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI - Sentença que concedeu a segurança para determinar a cobrança sobre valor da arrematação e não com base no valor venal de referência atribuído pelo Município - Decreto no 46.228/05 do Município de São Paulo - Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão Especial – Cobrança do ITBI que deve ser realizada sobre o valor da arrematação.
Pretensão da cobrança do imposto contando como fato gerador a data da arrematação - Inadmissibilidade - O fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação dos artigos 1227 e 1245 e § 1o, ambos do Código Civil.
Sentença reformada parcialmente em reexame necessário e recurso voluntário do Município desprovido, com observação.